Tribunal: TJSP
Processo: 1116719-73.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória. Extinção sem julgamento do mérito, por não comparecimento pessoal da parte autora em Cartório, para ratificar os termos da ação e da procuração outorgada. Descabimento. O Código de Processo Civil não estabelece tal obrigatoriedade. Sentença de extinção afastada, com determinação de regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.